Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700304-56.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO JOSE THOMAZ DE AQUINO VILELA, CRISCIANY ALINE VAZ GUIMARAES APELADO: GREAT TIME FRANQUIAS LTDA - ME D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou extratos bancários da Caixa Econômica Federal (ID 69440383 e ss) e do Banco do Brasil (ID 69440386 e ss) e cópia parcial da CTPS física (ID 69440390). Contudo, os documentos apresentados, em especial os extratos do BB, demonstram que a parte apelante não apresentou demonstrativos bancários de todas as contas que mantém junto às instituições financeiras, como determinado no despacho de ID 68984209, , eis que presentes recebimento de transferências PIX provenientes de conta mantida pelo próprio em outra instituição. Também não apresentou a CTPS completa (física e digital) e nem a declaração de imposto de renda atualizada. Ademais, além dos contundentes fundamentos apresentados pelo juízo de origem quando do indeferimento da gratuidade (ID 68569171), os quais também se aproveita como razões desta, verifica-se que o apelante exerce atividade empresarial (CNPJ: 35.428.125/0001-00) e aufere renda de empresa pertencente ao seu genitor, tanto que recebe/movimenta valores consideráveis nas contas bancárias nas quais, inclusive, existem transferências para investimento financeiro, o que não evidencia a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-la de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 7 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator